Tribunal: TJDFT
Processo: 0750890-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750890-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA, VLADMIR CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FVW VEICULOS EIRELI, STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. O autor agrava (id 53928318) contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0702458-44.2023.8.07.0010 – id 173154665) que, por não haver fato novo, manteve decisão pretérita (id 159293321, autos principais), a qual indeferiu pedido de tutela de urgência, para a suspensão do pagamento das prestações do financiamento bancário referente ao veículo W/NOVO GOL TL MBV, prata, placa PBZ 2585, ano/modelo: 2017/2018, enquanto não emitido o Certificado de Registro de Veículos (CRV) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome do agravante. Suscita preliminar de falta de fundamentação – CF 93, IX, e CPC 11 –, por reputar que o Juízo, ao empregar razões genéricas, não apreciou os fatos novos apresentados, capazes de alterar a decisão que denegou a tutela de urgência requerida na inicial. Afirma que pretende tão somente a emissão do CRV/CRLV 2023, a fim de trafegar com o veículo sem risco de apreensão, pedido que é diferente do apresentado na inicial, que objetivava a transferência do bem (DUT). Sustenta que necessita do CRV/CRLV para trabalhar (Uber e 99) e que a marcha processual o prejudica, considerando a dificuldade na citação da FVW Ltda. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de obter o CRV/CRLV, seja compelindo as rés, seja oficiando ao Detran/DF. 2. Como visto, a tutela de urgência pleiteada na inicial foi analisada na decisão id 159293321, autos principais, publicada em 24/05/23 e com termo ad quem para interposição de recurso em 16/06/23, o que pode ser consultado na aba “expedientes” do PJe 1a Instância. O agravante não interpôs recurso contra aquela decisão. Portanto, o presente agravo, interposto em 28/11/23 (id 53928318), é inadmissível, pois suscita matéria preclusa. Ad argumentandum tantum, a inicial conta com pedido expresso a respeito da emissão do CRV/CRLV, id 158360220, p. 22, autos principais, além do que se alegou que o agravante necessitava de tal documento para trabalhar como motorista de aplicativo (Uber e 99), consoante id 158360220, págs. 8, 15 e 21. Destarte, não existem fatos novos, sendo insuficiente para relevar a ocorrência da preclusão a alegada dificuldade no tocante à citação da FVW Ltda. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 12/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator